Tribunal: TCU
Processo: 045.481/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária no Ministério da Agricultura e Pecuária, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de Mato Grosso por meio do Contrato de Repasse 2628.0242903-25/2007/MAPA/CAIXA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária no Ministério da Agricultura e Pecuária, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado de Mato Grosso por meio do Contrato de Repasse 2628.0242903-25/2007/MAPA/CAIXA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar, ainda que em parte, as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Suelme Evangelista Fernandes, Corgésio Ribeiro Albuquerque e Silvano Ferreira do Amaral e pelo espólio do Sr. Luiz Carlos Alécio, de modo a: 9.1.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o processo com relação ao Sr. Luiz Carlos Alécio, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo especificamente quanto a esse responsável; 9.1.2. com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 17 e 23, inciso I, do mesmo diploma e com os arts. 1o, inciso I, 207, caput e parágrafo único, e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas do Sr. Suelme Evangelista Fernandes, dandolhe plena quitação; 9.1.3. com amparo nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, do mesmo diploma e com os arts. 1o, inciso I, 208, caput e § 2o, primeira parte, e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Corgésio Ribeiro Albuquerque e Silvano Ferreira do Amaral, dandolhes quitação; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Jilson Francisco da Silva, José Domingos Fraga Filho e Meraldo Figueiredo Sá e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas desses três responsáveis, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até o dia do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débitos atribuídos em regime de solidariedade aos responsáveis Jilson Francisco da Silva, José Domingos Fraga Filho e Meraldo Figueiredo Sá: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2010 1.149.104,28 23/8/2010 1.348.077,56 10/12/2010 2.166.000,00 29/12/2010 85.499,96 29/3/2011 392.275,48 27/4/2011 73.179,91 18/5/2011 207.455,80 22/11/2011 105.287,06 9/12/2011 271.595,65 17/5/2012 132.471,69 9.2.2. débitos atribuídos em regime de solidariedade aos responsáveis José Domingos Fraga Filho e Meraldo Figueiredo Sá: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/5/2012 223.152,04 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, aplicar aos Srs. Jilson Francisco da Silva, José Domingos Fraga Filho e Meraldo Figueiredo Sá multa no valor individual de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais) e R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando a esses destinatários que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.